Tribunal: TJMT
Processo: 1048237-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048237-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), YASMIN ASSIS DOS SANTOS - CPF: 043.305.071-37 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PAMELLA ASSIS DOS SANTOS - CPF: 055.015.421-37 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COBERTURA SECURITÁRIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DOTADO DE FÉ-PÚBLICA – VEÍCULO COMOCAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CAUSALIDADE ADEQUADA –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO –Julgado em 03/12/2014, DJE 10/12/2014).2. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1058237-78.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1048237-78.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por YASMIN ASSIS DOS SANTOS e outros, julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) à Yasmin Assis dos Santos e de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) à Pamella Assis dos Santos, à título de indenização securitária em razão da morte decorrente de acidente automobilístico que vitimou o genitor das autoras; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação(cf. Id. no 54729078 - Pág. 4).

A apelante afirma que não há prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da vítima, primeiro porque o boletim de ocorrência foi feito unilateralmente pelo cunhado da vítima, sem a presença de nenhuma testemunha que tivesse presenciado o ocorrido, depois, a certidão de óbito consta como causa da morte “traumatismo craniano”, e terceiro porque o acidente teria sido causado por “trator” que não possui cobertura do seguro, inclusive este estava parado quando aconteceu o acidente e não licenciado, de modo que, não havendo prova do nexo de causalidade, descabe o pagamento da indenização securitária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. no 54729080 - Pág. 4).

A apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para apresentar contrarrazões (cf. Id. no 54729084).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As autoras ingressaram com a presente ação alegando serem filhas da vítima fatal do acidente automobilístico ocorrido na data de 17/08/2019, pretendendo o recebimento da indenização do seguro DPVAT.

O artigo 5o, § 4o, da Lei no 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4o - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3o da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

Os documentoscomprobatórios do nexo causal entre o acidente e a morte do segurado, são,no caso o Boletim de Ocorrência (cf. Id. no54729051 – Pág. 2/4) e a Certidão de Óbito vinculada ao Id. no54729050 – Pág. 1,o que basta, satisfatoriamente,à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a morte e o acidente sofrido.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

O art. 2o da Lei 6.194/74 prevê que a indenização de seguro DPVAT é destinada ao ressarcimento de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, o que significa dizer que a cobertura securitária não se restringe aos casos de colisões entre veículos ou atropelamentos de transeuntes, nem mesmo exige que o beneficiário seja o condutor ou passageiro do automóvel, mas sim, e tão somente, que o veículo automotor figure como causa determinante para o evento danoso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma -AgInt no REsp 1403785/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danopessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

“EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). EXPLOSÃO. CARGA INFLAMÁVEL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA. LEI No 6.194/76. I - A cobertura do seguro obrigatório prevê como hipótese de incidência o acidente causador de danos pessoais graves, havido com o veículo ou com a carga transportada. II - O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório. Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 646784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em: 01/02/2006)

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-
trator
, o
trator
de rodas, o
trator
de esteira e o
trator
misto”. O seguro
DPVAT
possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 128798/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – J. 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (
TRATOR
) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo
DPVAT
” (AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o
trator
não foi meraconcausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro
DPVAT
. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAI 1017859-47.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – SINISTRO ENVOLVENDO
TRATOR
– COBERTURA DO SEGURO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O “
trator
rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1025660-43.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – J. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“EMANTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU
TRATOR
/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o
trator
é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.” (4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003312-22.2016.8.11.0002 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – J. 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Segundo consta no Boletim de Ocorrência de Id no 54729051 - Pág. 2/4, relatado pelo cunhado da vítima, que foi o primeiro a testemunhar o ocorrido, o
de cujus
“
havia saído de trator para fazer um serviço no sítio da família, e que por volta das 12:40 horas, o seu cunhado não retornou para almoçar, foi quando o mesmo resolver ir ver o que havia ocorrido, onde em meio o pasto deparou com o trator que seu cunhado estava dirigindo, tombado e seu cunhado Tarcisio em baixo do trator e sem sinais pois segundo o solicitante o pneu traseiro do trator estava em cima da cabeça da vítima
”, sendo evidente, a meu ver, que o acidente sofrido pela vítima, genitor das autoras, não só contou com a participação de um veículo automotor, mas teve neste o fator decisivo e determinante para a sua consecução, tanto é que pelas circunstâncias narradas, compreende-se a causa determinante da morte (traumatismo craniano) exarada na Certidão de Óbito vinculada à pág. 1 do Id. no54729050.

Por fim, impende destacar que o fato de o veículo envolvido no acidente estar ou não licenciado, não exime a Seguradora/ré do dever de pagar a indenização prevista na legislação precitada, desde que o evento danoso se enquadre na hipótese de incidência que autoriza a concessão da indenização garantida pelo seguro em exame, como no caso.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020